Tribunal: TJES
Processo: 0009154-06.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009154-06.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA NA CONFECÇÃO DE CALÇADOS. DESTINAÇÃO À INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ISSQN. INCIDÊNCIA DE ICMS. ADEQUAÇÃO AO TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por J. Vieira Calçados Vieira, na qual se discutiu a incidência de ISSQN ou ICMS sobre atividade de industrialização por encomenda consistente no beneficiamento de matéria-prima para fabricação de calçados. O acórdão anteriormente proferido manteve a incidência do ISSQN em favor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. Determinado o retorno dos autos para juízo de retratação, diante de possível divergência com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a atividade de industrialização por encomenda, consistente no beneficiamento de matéria-prima destinada à posterior industrialização ou comercialização pelo encomendante, está sujeita à incidência do ISSQN ou do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 882.461/MG (Tema 816 da repercussão geral), fixa tese no sentido de que é inconstitucional a incidência de ISS sobre atividade prevista no subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/2003 quando o bem produzido se destina à industrialização ou à comercialização.
4.
A Corte Suprema estabelece que operações que representam etapa intermediária do ciclo produtivo, com posterior circulação do bem pelo encomendante, não configuram prestação de serviço final ao consumidor, mas fase da cadeia de circulação de mercadorias.
5.
No caso concreto, empresas remetem matéria-prima à empresa autora para realização de industrialização ou beneficiamento, com posterior devolução do produto ao encomendante para venda ao destinatário final, caracterizando etapa intermediária da cadeia produtiva.
6.
A situação fática enquadra-se na tese firmada pelo STF, o que afasta a incidência do ISSQN e atrai a incidência do ICMS, imposto de competência estadual.
7.
Impõe-se, assim, a retratação do acórdão anteriormente proferido para adequação ao precedente vinculante firmado em regime de repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
A industrialização por encomenda destinada à posterior industrialização ou comercialização pelo encomendante configura etapa intermediária do ciclo produtivo e não prestação de serviço final ao consumidor.
10.
Nessas hipóteses, afasta-se a incidência do ISSQN prevista no subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/2003, incidindo o ICMS.
11.
O órgão julgador deve realizar juízo de retratação para adequar acórdão anterior à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; CPC, art. 85; LC nº 116/2003, lista de serviços, subitem 14.05.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, repercussão geral (Tema 816), j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº

0009154-06.2006.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
S
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e J. VIEIRA CALÇADOS VIEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (fls. 327/331), conforme decisão proferida pelo douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte (evento 16730953), que antes de examinar os pressupostos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, determinou o retorno dos autos a este órgão julgador para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

No referido acórdão, esta Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a r. sentença de piso que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por J. VIEIRA CALÇADOS VIEIRA, declarou a incidência do ISSQN (de titularidade do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) sobre a atividade de beneficiamento de matéria-prima na confecção de calçados, considerada industrialização por encomenda.

Ocorre que, em momento posterior ao julgamento do recurso ora retratado, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, procedeu ao julgamento do
RE 882.461/MG (Tema 816)
, fixando tese jurídica vinculante sobre o tema,
in verbis
:

"1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC n° 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário". (STF. RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

A tese fixada se amolda perfeitamente à hipótese dos autos. A controvérsia central da Ação de Consignação em Pagamento reside em definir se a atividade exercida pela empresa autora sujeita-se ao ISSQN (imposto municipal) ou ao ICMS (imposto estadual).

Ao que se verifica, o julgamento do Tema 816 sedimentou o entendimento de que, se a atividade representa apenas uma etapa intermediária no ciclo produtivo, e o bem retorna à circulação, sendo destinado à industrialização ou à comercialização posterior pelo encomendante, a operação não se sujeita ao ISSQN, porquanto não constitui um serviço final prestado ao consumidor, mas sim uma fase da cadeia de circulação de mercadorias.

In casu
, extrai-se dos autos que empresas vendedoras de calçados enviam a matéria-prima para a parte autora, que realiza a industrialização/beneficiamento e devolve o produto pronto para que o encomendante efetue a venda ao destinatário final. Destarte, a atividade em foco é, por excelência, uma etapa intermediária destinada à industrialização ou comercialização, atraindo a aplicação da tese firmada no Tema 816 do STF e, por conseguinte, afastando a incidência do ISSQN. Sendo assim, impõe-se a reforma do julgado anterior para alinhá-lo à tese vinculante.

Ante o exposto,
em juízo de retratação
, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 816 (RE 882.461)
, reformar a r. sentença de piso para declarar a incidência do ICMS sobre as operações descritas na inicial e, por conseguinte, a competência tributária estadual sobre os referidos fatos geradores.

Ato contínuo, inverto os ônus da sucumbência fixados na r. sentença, para condenar o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos Procuradores do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...].

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)